Tribunal: TJSP
Processo: 2146699-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - NEGATIVA DE COBERTURA PARA O MEDICAMENTO REGORAFENIB (NOME COMERCIAL STIVARGA) A PRETEXTO DE NÃO CONSTAR DO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS – CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO DO ROL REAFIRMADO RECENTEMENTE PELA 3a TURMA DO STJ - PACIENTE PORTADORA DE GIST DE INTESTINO DELGADO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - NEGATIVA DE COBERTURA PARA O MEDICAMENTO REGORAFENIB (NOME COMERCIAL STIVARGA) A PRETEXTO DE NÃO CONSTAR DO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS – CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO DO ROL REAFIRMADO RECENTEMENTE PELA 3a TURMA DO STJ - PACIENTE PORTADORA DE GIST DE INTESTINO DELGADO METASTÁTICO PARA PERITÔNIO - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA, BEM COMO O "PERICULUM IN MORA" – PRECEDENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO